Tribunal: TJMT
Processo: 1021328-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021328-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Periciais, Erro de Procedimento, Provas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA - CNPJ: 00.342.609/0001-49 (AGRAVANTE), POLIANA PIERGENTILE DE MORAES - CPF: 711.422.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA PIERGENTILE DE MORAES - CPF: 711.422.071-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HELIO RIBEIRO DE MORAES registrado(a) civilmente como HELIO RIBEIRO DE MORAES - CPF: 044.984.109-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANGELA PIERGENTILE DE MORAES registrado(a) civilmente como ANGELA PIERGENTILE DE MORAES - CPF: 519.495.041-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HELIO RIBEIRO DE MORAES registrado(a) civilmente como HELIO RIBEIRO DE MORAES - CPF: 044.984.109-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE HELIO RIBEIRO DE MORAES registrado(a) civilmente como HELIO RIBEIRO DE MORAES - CPF: 044.984.109-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), GILBERTO BRESCOVICI - CPF: 422.441.100-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO - COMPLEMENTAÇÃO POR DILIGÊNCIA EXTRA – VIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

Tendo em vista demonstração aritmética de necessidade de complementação de valores atinentes às diligências realizadas pelo perito oficial de justiça, computando-se o valor da diligência da localidade, bem como a quilometragem percorrida, em consonância com a CNGC, com redução de valor depositado antecipadamente, não há falar em valor fixado de forma genérica pelo Juízo “a quo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo (antecipação de tutela), interposto por
FRONTEIRA COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (Agravante/Exequente)
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos de Ação Execução de Título Extrajudicial n. 0000195-23.2002.8.11.0037, 18099, cujos Executados/Agravados são
HÉLIO RIBEIRO DE MORAES e ANGELA PIERGENTILE DE MORAES
,
HOMOLOGOU
o Laudo Pericial de Avaliação, CONCEDENDO o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento da diligência complementar, no valor de R$ 7.360,00.

Em síntese, a Agravante aduz que “(...) averbou a execução primitiva na matrícula imobiliária 6.079 do CRI de Primavera do Leste, conforme faz prova AV. 14 (M-6.079) em 18/04/2011 jungido àqueles autos (ID 81253672)”; que “(...) O cunho da averbação seria com a finalidade de levá-lo a hasta pública, sendo apresentado laudos paradigmas que atestassem o valor mercadológico do imóvel. Com isso, foi requerido a intimação do espólio dos Agravados Sra. POLIANA PIERGENTILE DE MORAES para que, querendo, impugnasse os laudos periciais apresentados”; que “(...) O espólio foi intimado (ID 90117418) e quedou-se inerte e, ao requerer, a homologação do laudo pericial apresentado e designação de hasta pública (ID 96929487) o pedido foi indeferido, requerendo o juízo “a quo” a juntada novamente do laudo pericial paradigma (ID 112863738)”; que “(...) Com a juntada o juízo “a quo” indeferiu a avaliação do laudo paradigma e determinou a realização de nova avaliação (ID 125249507), cuja avaliação foi realizada pelo Sr. Oficial de Justiça (ID 130110764)”; que “(...) o Agravante suscitou dúvidas em relação a avaliação, dentre eles mas não se limitando, que a avaliação foi imóvel diverso (Fazenda Barro Preto) quando deveria ser a Fazenda Ozório (objeto da avaliação); que o imóvel pertence ao Sr. Marcos Lourenço da Silva e, não aos Agravados; que há possível deslocamento da área, uma vez, que aparentemente o imóvel avaliado é aquela matriculada a 38.889 e, não 6.079 (objeto da avaliação); dimensões e localização exata do objeto da avaliação e, por fim, a incongruência dos valores cobrados pelo Sr. Oficial de Justiça pelas supostas diligências”; que “(...) O Sr. Oficial de Justiça foi intimado a prestar esclarecimentos (ID 137126212) que, o fez em ID 138678684, alegando que o imóvel avaliado é aquele descrito nos autos conforme informações prestadas por terceiros e, reconhece que a avaliação foi realizada sem quaisquer coordenadas, memoriais descritivos e outros, e, mais, requerendo a majoração das diligências realizadas no mandado avaliativo”.

A Agravante diz que “(...) se opôs aos esclarecimentos apresentados, conquanto, não satisfatórios, diante das dúvidas apresentadas acerca da avaliação do imóvel, vez que supostamente avaliado imóvel diverso, em especial, frente a confissão de inexistência de coordenadas adequadas a esse desiderato, requereu a designação de perícia técnica. O juízo “a quo” acolheu a manifestação do Sr. Oficial de Justiça para majorar os valores da diligência e afastando a perícia técnica homologou o laudo avaliativo do imóvel”.

A Agravante defende que a homologação é equivocada; que há dúvidas acerca da localização do imóvel; que há erro crasso do Oficial de Justiça, que conduziu o Juízo “a quo” à inadequada homologação do laudo avaliativo, eis que ele não corresponde à realidade dos atos processuais; que inexiste matrícula atualizada do imóvel nos autos, mas apenas “(...)Mapa Rodoviário em pdf que consta a relação de fazendas do município e ali observei no número 78 – Assentamento Matrinchã e 79 - Fazenda Sr. Hélio Ribeiro e verificando a matrícula 6.079 do CRI de Primavera do Leste/MT); que “(...) Ao inspecionar o local supostamente objeto do litígio foi atendido “pelo Sr. Marciel” pessoa estranha a lide que, na ocasião, informou que o imóvel é denominado “Fazenda Barro Preto” e que o imóvel pertence a terceiro cujo “proprietário é o Sr. Marcos Lourenço da Silva” e que ao ser contatado disse que a matrícula objeto da avaliação foi “deslocada com área situada no município de Vila Rica/MT e Confresa/MT, que ali a matrícula é 38.899 do CRI de Primavera do Leste/MT. E, mesmo munidos de informações relevantes acerca da possibilidade de se tratar de imóveis distintos, optou por contactar a herdeira “do polo passivo, os quais informaram que a localização da área de seu genitor é ali no município de Santo Antônio do Leste/MT” que disse ser aquele local da avaliação (ao invés de contatar o Agravante – aliás, ao assim fazer contrária, a própria, decisão agravada que diz “não é obrigatório à parte exequente o fornecimento de meios, tampouco de documentação específica, assim como não é ao serventuário da justiça no cumprimento de seus atos”) e, munido de tal informação prosseguiu a avaliação de imóvel duvidoso e/ou divergente”.

Destaca que “(...) a certidão de esclarecimento complementar (ID 138678684) é contraditório, pois, o Sr. Oficial de Justiça afirma que contatou “os filhos/herdeiros do Sr. Hélio Ribeiro de Moraes indicaram à área avaliada”, mas, primeiro, não menciona qual o nome e filhos/herdeiros contatados; segundo, não indica o meio de contato; terceiro, que não constam que estiveram no local para confirmarem o imóvel e; quarto, mais grave que o contato deveria ser diretamente ao espólio representante do de cujus, o que não ocorreu”.

Afirma que o Oficial de Justiça procedeu a avaliação do bem sem qualquer prova idônea, “(...) como a exemplo: matrícula atualizado do imóvel e, mediante mera declaração dos herdeiros, desconsiderando informações importantes do Sr. Marcos Lourenço da Silva proprietário da “Fazenda Barro Preto” de que o imóvel objeto do litígio poderia ter sido deslocado”.

Aponta que “(...) competia a devolução do mandado para saneamento de dúvidas e/ou informações complementares ou, no mínimo, ter contactado o Agravante para auxílio na diligência, contudo, optou pelo contato aos supostos “filhos/herdeiros” dos Agravados que, sequer se diligenciaram ao local para constar in loco que o imóvel avaliado se tratava da “Fazenda Agropecuária Ozório”. Todavia, ao arredio de suas vontades presumidas conduzia a diligência mesmo diante de dúvidas fundadas sob eventual deslocamento da matrícula 6.079 em relação à 38.889 e procedeu a avaliação desta última (“Fazenda Barro Preto”). Ou seja, a matrícula objeto da avaliação (6.079) ou aquela pertencente ao Sr. Marcos Lourenço da Silva (38.889) não constam no laudo de avaliação as coordenadas em que estão cravadas, os marcos, azimutes ou até mesmo memorial descritivo com limites e confrontações do mencionado imóvel supostamente avaliado. Acerca da existência de dúvidas acerca do imóvel é que o laudo de avaliação constou imagens do imóvel (ID 130110766), em que se visualiza torre d’água descrita “Fazenda Barro Preto” o que leva a crer ao menos nesse momento que o laudo foi realizado em propriedade diversa a lide”.

Alega que “(...) o Oficial de Justiça supostamente teria identificado o imóvel através do Mapa Rodoviário que, contudo, é datado em 27/05/2015 (vide ID 130110778), enquanto, o laudo de avaliação é datado em 26/09/2023, ou seja, cerca de 8 (oito) anos após sua emissão, o que caracteriza sua natureza de defasagem e, por consequência, a legalidade das informações prestadas. Para além disso, a certidão de esclarecimento (ID 138678684) o Oficial de Justiça afirma que se aproveitou das informações realizadas no “ano de 2004 pelo Oficial de Justiça Antônio Valmir e outra no ano de 2015 pelo Oficial de Justiça Olímpio”. Contudo, as avaliações de ID 42073549 - Pág. 101 e 81253672 - Pág. 2 realizada pelos Oficiais de Justiça, respectivamente, também não constam informações que possam auxiliar a localização precisa do imóvel como coordenadas em que estão cravadas, os marcos, azimutes ou até mesmo memorial descritivo com limites e confrontações. Inclusive, suscitando fato novo que não havia sido indicado anteriormente no laudo principal (ID 130110764), qual seja, que “conversei/indaguei alguns moradores que residem há muito tempo ali”. Como dito, além de se tratar de situação nova, o Oficial de Justiça, sequer se acautelou de indicar e/ou nominar aqueles “moradores”, o que per si, eiva de nulidade o laudo”.

Sustenta que o laudo homologado é genérico, pois, aparentemente avaliou imóvel distinto da lide, de modo que sua manutenção poderá induzir o Agravante a erro e, posteriormente, resultar em oposição de embargos de terceiros, por erro exclusivo do judiciário, que chancelou laudo de avaliação dúbio, incerto, controverso, inverossímel, inócuo, insubsistente e eivado de elementos de presunções, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A Agravante salienta que “(...) impugnou especificamente o laudo, demonstrando minudentemente que a avaliação foi imóvel diverso (Fazenda Barro Preto) quando deveria ser a Fazenda Ozório (objeto da avaliação); que o imóvel pertence ao Sr. Marcos Lourenço da Silva e, não aos Agravados; que há possível deslocamento da área, uma vez, que aparentemente o imóvel avaliado é aquela matriculada a 38.889 e, não 6.079 (objeto da avaliação); dimensões e localização exata do objeto da avaliação”.

Insurge-se, ainda, sobre a cobrança de adicional do Oficial de Justiça, sem qualquer diligência complementar, afirmando que o Juízo “a quo” extrapolou o pedido inicial do meirinho, em clarividente afronta à preclusão, “(....) Isso porque, o Sr. Oficial de Justiça em seu laudo principal (ID 130110764) atribuiu os valores das diligências realizadas em R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) + R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) a título de diligências urbanas, totalizando R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), com o abatimento de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) já recolhidos, ter-se-ia o valor final em R$ 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais). (...) Todavia, face aos questionamentos veiculados pelo Agravante, o Sr. Oficial de Justiça, em seus esclarecimentos aviados em ID 138678684, apresentou nova planilha de cálculos, simplesmente, quadruplicando os valores das diligências sob alegação que, ao momento da diligência já vigorava o Provimento TJMT/CGJ no 17/2023 que prevê em se tratando de laudo de avaliação a cobrança de 4 (quatro) diligências, atribuindo ao final o valor de R$ 8.080,00 (oito mil e oitenta reais)”.

Alegando estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo (“fumus boni iuris” e “periculum in mora”), requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do agravo, a fim de reformar a decisão agravada.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação Execução de Título Extrajudicial n. 0000195-23.2002.8.11.0037, 18099, proposta por FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REP. DE PROD. AGROP. LTDA, cujos Executados/Agravados são
HÉLIO RIBEIRO DE MORAES e ANGELA PIERGENTILE DE MORAES
,
HOMOLOGOU
o Laudo Pericial de Avaliação, CONCEDENDO o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento da diligência complementar, no valor de R$ 7.360,00.

Após a devida análise, tem-se que a decisão não é genérica, ao contrário, ela elencou os motivos que deram azo à determinação do recolhimento complementar. São eles:

“(...)

valor de diligência deve ser a da localidade (Santo Antônio do Leste – R$ 1.900,00) acrescida da quilometragem rural (24 km da área ida e volta – R$ 5,00 o km : R$ 120,00) multiplicado por 4, conforme a CNGC, totalizando R$ 8.080,00. Considerando que a parte recolheu R$ 720,00 quando da distribuição do mandado (id no 125531029), deve ser complementado o valor de R$ 7.360,00”.

Portanto, não merece qualquer reprimenda a decisão recorrida, cujo teor na íntegra fez constar o indeferimento de complementação de valor maior (R$ 8.080,00 (oito mil e oitenta reais) e a viabilidade da complementação no montante de R$ 7.360,00.

Diz a decisão, no que é pertinente:

“(...) Analisando os autos, verifico que a parte exequente irresignou-se quanto ao valor cobrado pelo Sr. Oficial de Justiça a título de complementação de diligências, no valor de R$ 8.080,00(oito mil e oitenta reais), já que a cobrança do valor é realizada de forma antecipada e foi devidamente depositado nos autos. Entendo que não razão em parte à parte exequente, haja vista que é, de fato, exorbitante o valor cobrado. O oficial de justiça relata que diligenciou até a Fazenda para avaliação, bem como que realizou 10 diligências urbanas e que com a expedição de novo provimento pela CGJ/TJMT em que avaliação corresponde ao valor de 4 diligências, totalizando o valor cobrado no id no 138678684. Frise-se que o documento em que realizada a cobrança é, em verdade, resposta ao pedido de esclarecimento quanto ao laudo, além de irresignar-se dizendo que a parte exequente não teria acostado nenhum documento que ajudasse na localização do imóvel. Todavia, não consta além de sua certidão que demonstre a a realização das diligências. Por outro lado, tem-se que não cabe à parte exequente o fornecimento de meios para o cumprimento dos atos do sr. Oficial de Justiça, o que é permitido e, às vezes, até costumeiro, mas não é obrigatório. Ademais, o fato de localizado o imóvel também não lhe confere a prerrogativa de cobrar inúmeras diligências sem autorização no processo. Outrossim, o exequente recolheu a diligência de maneira equivocada, vez que indicou local no município de Primavera do Leste quando, em verdade, o imóvel se localiza em Santo Antônio do Leste. Fato é que a Ordem de Serviço no 001/2023-DF, em seu anexo, que descreve o valor das diligências nesta comarca e já contabiliza ida e volta, consta o valor para a cidade de Santo Antônio do Leste no valor de R$ 1.900,00. Desse modo, o valor cobrado está acima do permitido pela norma que o fixa. (...) Apesar de não constar nos manuais deste tribunal o limite máximo de vezes que o oficial de justiça pode diligenciar no cumprimento de um mandado, não pode o servidor exceder de sua fé pública para cobrar a complementação, aduzindo que realizou inúmeras diligências sem comunicar no processo e, o mais importante, sem o aval do jurisdicionado, vindo,
a posteriori
, somente cobrar-lhe. Dessa maneira, ante a ausência de comprovação das 10 diligências realizadas e considerando que em apenas uma diligência o senhor Oficial de Justiça logrou êxito na avaliação da fazenda,
INDEFIRO
o pedido de complemento de R$ 1.800,00 com fundamento nas diligências urbanas realizadas, vez que não há comprovação de sua realização. Ademais, a CNGC foi alterada pelo Provimento TJMT/CGJ 17 de 14/08/2023 para fixar, no §9o do artigo 53, que a elaboração do laudo de avaliação pelo oficial de justiça deve ser cobrada no valor equivalente a quatro diligências, conforme tabela da comarca onde o bem a ser avaliado estiver localizado. (Parágrafo acrescido pelo Provimento n. 17/2023-CGJ). Dessa maneira, tem-se que o valor de diligência deve ser a da localidade (Santo Antonio do Leste – R$ 1.900,00) acrescida da quilometragem rural (24 km da área ida e volta – R$ 5,00 o km : R$ 120,00) multiplicado por 4, conforme a CNGC, totalizando R$ 8.080,00. Considerando que a parte recolheu R$ 720,00 quando da distribuição do mandado (id no 125531029), deve ser complementado o valor de R$ 7.360,00”.

Desse modo, não há qualquer ilegalidade e/ou irregularidade na decisão combatida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025